Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-05.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800341-05.2021.8.14.0062

APELANTE: EDUARDO PINTO DE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
AMEAÇA (ART. 147 DO CP)
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ........ de ................. de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800341-05.2021.8.14.0062

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

APELANTE: EDUARDO PINTO DE MATOS (Adv. Cleomar Coelho Soares)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação penal interposta por EDUARDO PINTO DE MATOS contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo a 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção em regime aberto, pelo crime de ameaça, nos termos do art. 147,
caput,
do CP.

Em síntese, a peça acusatória relata que no dia 14.10.2020, por volta das 8h, o APELANTE, agindo de livre e espontânea vontade, ameaçou de causar mal grave e injusto à vítima CARLOS EDVINO WOLF.

A Denúncia foi recebida em 09.07.2021, o processo tramitou regularmente e, após encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória em 13.04.2022 estabelecendo a pena acima descrita (id 13401013).

Ciente da sentença condenatória, a defesa interpôs o presente apelo em 25.04.2022 (ID 13401019) requerendo a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso para que a sentença seja mantida na íntegra.

Em 03.04.2023, na condição de fiscal da lei, a 16ª Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, por seu desprovimento (ID 13481447).

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em sua defesa, o APELANTE sustenta que jamais ameaçou CARLOS WOLF e que nenhuma das testemunhas ouvidas tanto de defesa quanto de acusação afirmou tais ameaças.

Pelo que consta dos autos, entendo
que as provas reunidas nos autos se mostram insuficientes para ensejar a condenação do ACUSADO pela prática do delito de
ameaça
.

No depoimento da testemunha ZILUSMAR ANTÔNIO DOS SANTOS, empregado da empresa Construtora Britagem Mil anos, a mesma afirma que viu APELANTE e vítima
conversando
e que aparentemente era uma conversa normal (ID 13401012).

Em seu depoimento, a testemunha EVANDRO DOS SANTOS, empregado da Construtora Britagem Mil anos, informou que estava longe e apenas viu que APELANTE e vítima chegaram, iniciaram uma conversa, que depois virou um “bate-boca”, reparou alguns gestos de mão, mas não ouviu o teor da conversa, nem rumores de que a vítima teria sofrido ameaças por parte do APELANTE (ID 13401009).

Em seu depoimento, a vítima, CARLOS EDVINO WOLF, informou que a única pessoa próxima que teria condições de informar o conteúdo da ameaça era RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, o qual foi ouvido como informante, já que era contratado para trabalhar como segurança da vítima, e informou que os dois iniciaram uma
conversa
que rapidamente virou uma discussão. Logo em seguida o APELANTE saiu e ao entrar no seu carro afirmou para a vítima que não sabia com quem estava mexendo e que era para tomar cuidado.
Por fim, informou que não entendia se tal “conversa” poderia ser considerada uma ameaça
(ID 13401011).

Ao ser indagado a respeito do motivo que levou à discussão, a VÍTIMA relatou que o APELANTE se aproximou e perguntou acerca do processo que investiga o assassinato de seu irmão, momento em que teria oferecido ajuda para a conclusão do laudo pericial, posto que teria contatos em Marabá. Em contrapartida, a VÍTIMA questionou o APELANTE a respeito dos comprovantes da suposta prestação de serviços que justificariam alguns pagamentos suspeitos realizados antes do assassinato de seu irmão, razão pela qual entendo que tal motivação é de se causar no mínimo estranheza, uma vez que o APELANTE é acusado pela VÍTIMA de ser um dos envolvidos no assassinato de seu irmão, RAUL ALBERTO WOLF.

Saliento ainda ser no mínimo controverso tais ameaças serem proferidas num ambiente, onde a VÍTIMA estava acompanhada de seu segurança e de outras pessoas, conforme informado em seu próprio depoimento.

O tipo
penal
em apreço prevê a seguinte conduta:

Art
.
147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Da análise do tipo
penal
em questão, tem-se que, para sua caracterização, além do real temor causado à vítima, é imprescindível que o agente atue munido de dolo específico do tipo
penal
incriminador, manifestando clara vontade de, conscientemente, incutir medo na vítima acerca da realização de mal injusto e grave, o que,
in casu
, não se observa.

Nos autos restou evidenciado que VÍTIMA e APELADO não possuem um bom relacionamento, considerando as suspeitas da VÍTIMA em relação ao APELANTE de que teria envolvimento na morte de RAUL WOLF (irmão da vítima) por ser um dos beneficiados com os desvios de valores duvidosos da empresa da família WOLF para a empresa de JOSÉ MÁRIO PRESTES.

A título de esclarecimento, JOSÉ MÁRIO PRESTES era dono da empresa ENG NORTE (da qual o APELANTE era sócio), mas também era gerente e sócio minoritário da empresa CONSTRUTORA E BRITAGEM MILANOS da família Wolf, sendo MÁRIO PRESTES o principal suspeito dos desvios de valores descobertos pelo irmão da VÍTIMA.

Pelos depoimentos colhidos,
não se verificam nos autos elementos capazes de caracterizar o tipo
penal
previsto no artigo 147 do Código

Penal, sobretudo em razão do fato incontroverso de que as partes nutrem desavenças que estão sendo dirimidas na esfera judicial, as quais motivaram o entrevero, bem como tendo em vista que o conteúdo das expressões proferidas foi vago, não sendo suficiente para consistir em promessa de mal injusto atemorizante.

Assim, a meu ver, entendo que não conseguiu o Órgão Ministerial provar, satisfatoriamente, a imputação feita na denúncia, motivo pelo qual se impõe ao acusado o benefício da dúvida.

Mediante tais considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, para, reformando a sentença recorrida, ABSOLVER o acusado,
EDUARDO PINTO DE MATOS,
do crime de
ameaça
narrado na denúncia, isentando-o dos demais efeitos secundários da pena, nos termos do inciso VII do art. 386 do CPP.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023